Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-03.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003128-03.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS - 1 OFICIO DA COMARCA DE IRECE e outros

Advogado(s)
:
HEITOR DE SOUZA DANTAS, ADRIANO ZAITTER, THAIS PORTUGAL

APELADO: DANILO SANTIAGO REIS

Advogado(s)
:
ELIVALDO PEREGRINO MIRANDA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS n° 8003128-03.2021.8.05.0110
, de Irecê/BA, em que figuram, como Apelantes,
REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS - 1 OFICIO DA COMARCA DE IRECÊ e PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
e, como Apelado,
DANILO SANTIAGO REIS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e

NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator